Tribunal: TJMT
Processo: 1045370-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045370-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), NOEL SAMPAIO DOS REIS - CPF: 487.041.481-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA COMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de limitação de descontos com fundamento na Lei do Superendividamento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito.

2. O agravante sustenta comprometimento excessivo de sua renda com dívidas bancárias e despesas essenciais, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em
analisar
se o alegado superendividamento e o comprometimento da renda do agravante são suficientes, por si sós, para caracterizar hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

4. A assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de elisão por elementos constantes dos autos.

5. O holerite acostado revela que o agravante é militar inativo, percebendo remuneração bruta mensal de R$ 12.170,07, circunstância que afasta, em princípio, a alegada incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

6. O superendividamento, embora legitime a propositura da ação principal, não se confunde automaticamente com hipossuficiência jurídica para fins de gratuidade, pois o comprometimento da renda por dívidas assumidas não transfere ao Estado o ônus das despesas processuais.

7. À míngua de prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da própria manutenção, impõe-se a manutenção da decisão agravada, em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da presunção relativa da declaração de pobreza.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração concreta de insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de superendividamento. 2. O comprometimento da renda com dívidas pessoais não configura, por si só, hipossuficiência econômica apta a justificar a dispensa do recolhimento das custas processuais
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOEL SAMPAIO DOS REIS
,
contra
a
decisão
de ID.
217626558
,
proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara

Cível

da Comarca
de
Rondonópolis
/MT
na
Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento n. 1029758-44.2025.8.11.0003
, que move em desfavor d
e

BANCO DO BRASIL S
A

que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e
despesas processuais no prazo de (cinco) dias, nos termos do art
igo
321, parágrafo único, c/c artigo
485, I do Código de Processo Civil.

Em síntese,
afirma se encontrar em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos suficientes a recolher as custas processuais sem prejudicar a sua própria manutenção e de sua família.

Argumenta que a decisão recorrida não merece prosperar, pois não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais iniciais, tendo em vista o comprometimento excessivo de sua renda com dívidas bancárias e despesas essenciais à sua subsistência digna.

Por fim,
afirma que a negativa ao benefício da gratuidade de justiça importará em óbice ao seu direito de acesso à justiça, pleiteando

a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo
provimento do presente recurso, de modo a reformar a decisão atacada no sentido de deferir-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Liminar recursal
indeferida
conforme decisão de ID.
336361898
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a parte
agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés,
da análise do holerite acostado em ID. 336070355, extrai-se que o ora agravante é militar inativo, com salário do cargo de Segundo Sargento, no valor
bruto
de R$ 12.170,07 (
doze mil, cento e setenta e reais, e sete centavos)
por mês.

Ademais, a situação de superendividamento alegada pelo agravante, embora possa justificar a propositura da ação principal, não configura, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

O comprometimento de parte da renda com dívidas bancárias decorre de escolhas pessoais relacionadas ao consumo e ao endividamento, não podendo o Poder Judiciário arcar com os custos processuais em razão de decisões financeiras equivocadas do jurisdicionado.

Por fim, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que o agravante está sendo patrocinado por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-lo nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada, de forma indene de dúvidas, a vulnerabilidade
econômica d
a parte
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da
decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026